Tribunal: TJMT
Processo: 1018039-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ARIBERTO CLASS e SONIA NEU CLAAS em virtude da decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1002694-77.2020.8.11.0086, onde figura como parte contrária EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIREL, EDIBERTO CLAAS e LENI ADOLFO CLAAS, perante a Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu o pedido liminar para suspender os atos de constrição e penhora sobre a área no total de 95,00ha, encravada numa área maior de 250,075ha, que foi objeto de penhora nos autos da Execução (n. 1182 -23.2013.811.0086 – Código no 72663), mantendo a posse/propriedade dos Embargantes durante o curso do processo.
Em resumo, alegam que (i) possuem uma área de terras de 75,00 ha (setenta e cinco hectares), cuja posse é exercida desde 1994 e outra de 20 ha cuja posse é exercida desde o ano de 2010; (ii) que referidas áreas foram respectivamente, fruto de uma dissolução de sociedade de fato com os agravados Ediberto e Leni, que tal partilha e desmembramento nunca foram formalizados, e de um contrato de compra e venda formalizado com os agravados Ediberto e Leni; (iii) referidas áreas fazem parte da área de 250,07ha que encontra-se penhorada nos Autos da Execução n. 1182 -23.2013.811.0086 – Código no 72663, movida por Equilibrio - Industria Quimica Eirel, Ediberto Claas E Leni Adolfo Claas; (iv) solicitaram várias vezes o desmembramento e escrituração da área, e os agravados sempre deram desculpas; (v) são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis descritos; (vi) desde a aquisição dos lotes, lá investiram, melhorando o perfil do solo; (vii) possuem compromissos com a safra de grãos que serão produzidas naquelas áreas; (viii) adquiriram os imóveis na boa fé, cumprindo com todas as obrigações; (ix) os bens foram adquiridos de livre espontânea vontade, livres e desembaraçados de quaisquer ônus; (x) a presunção de boa-fé que milita em favor dos possuidores/proprietários dos bens adquiridos prevalece até prova em contrário; (xi) mesmo não tendo sido registrada a escritura de compra e venda, afasta -se qualquer restrição quando se trata de adquirente de boa –fé, incidência do Verbete 87da Súmula do STJ.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado à luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os artigos 674 e 677, do CPC, o seguinte:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
“Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.”
Não obstante os argumentos lançados na peça recursal, a análise da revogação/concessão ou não da medida liminar decorre diretamente da comprovação da existência de boa-fé da embargante (adquirente de parte da área), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.
In casu, da análise dos argumentos vertidos pelo embargante, tenho que o pedido liminar merece ser mantido, eis que ausente prova, ainda que mínima, acerca do exercício de posse sobre área pela parte agravante.
Não se desconhece o verbete sumular que preconiza que "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84, STJ).
Todavia, "para serem acolhidos os embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, necessárias se fazem não só a demonstração de que a celebração do compromisso, com quitação do preço, ocorreu antes de ajuizada a execução, mas também a comprovação da posse do embargante e a certeza quanto à inexistência de fraude" (STJ, 4a Turma, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Resp n. 39.144/SP, j. 16-11-1993).
Importante salientar que antes de examinar o pedido liminar, o Juiz que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, na forma do que determina o artigo 562 do Código de Processo Civil. Com base na prova produzida em audiência de justificação prévia, foi indeferido o pedido de liminar formulado pela parte autora. Assim, de se manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que foi o prolator da decisão ora atacada que, com atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, com o contato direto e imediato com a prova oral, é o que melhor pode avaliá-la.
Nesse viés, pairando dúvidas quanto à condição de possuidores do imóvel, fruto do negócio firmado entre as partes, não há como autorizar a concessão da medida liminar pleiteada pela parte requerente/agravante.
Logo, nesta análise perfunctória e considerando os elementos até então carreados aos autos, por ora, deve ser mantida a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO vindicado.
Comunique-se ao Juiz do feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
- Relatora em substituição legal-